Tribunal: STF
Processo: Ext 797
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-08
Data de publicação: 2000-11-08

Ementa:
EMENTA: I. Extradição: instrução do pedido: autenticidade
da documentação - nela incluída as traduções para o vernáculo feitas
no Estado requerente - que decorre do trânsito diplomático dos
papéis.
II.  Extradição: não a impede o fato de o extraditando -
condenado por dois homicídios e processado por um terceiro, no
Estado requerente - responder ao Brasil a inquérito policial por
fato diverso, qual a utilização de documentos falsos de identidade.
III.  Extradição: gratuidade da alegação de perseguição
política no Estado requerente, onde, processado por três homicídios
de motivação comercial, o extraditando, embora revel, teve o zeloso
patrocínio de defensores constituídos, que já levou a caso por duas
vezes à Corte Suprema de Cassação, com resultados favoráveis à
defesa.
IV.  Extradição passiva: limitações legais à defesa que
não são inconstitucionais, porque co-extensivos ao âmbito da
jurisdição do Supremo Tribunal no processo de extradição passiva,
dada a admissão pela legislação brasileira do sistema belga.